Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012914-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), WELLINGTON DAVID DE SOUZA - CPF: 062.714.351-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), PROMOTORIA DE JUSTIÇA - ALTO ARAGUAIA/MT (CUSTOS LEGIS), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 092.270.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO PAULA DE NOVAIS - CPF: 935.280.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCIANO MORAES IRIGARAY (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – PRONÚNCIA PROLATADA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, ainda que de forma concisa, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso e a
periculosidade do agente, demonstrada pela existência de outra ação penal em seu desfavor também pela prática do crime de homicídio
.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, e de estudo aprofundado dos andamentos processuais, para, somente, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.

Prolatada a sentença de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, Súmula n. 21).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wellington David de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 133946197:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22.7.2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos I e IV), lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69, caput), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida no dia 9.8.2021, e, após a instrução processual, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora manteve a prisão cautelar, não obstante a defesa tenha postulado a concessão da liberdade provisória.

No entanto, sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade do agente, baseada exclusivamente na existência de outra ação penal em desfavor do insurgente.

Afirma que a liberdade do paciente não representa prejuízo para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução processual e para a segurança da sociedade, razão pela qual sustenta a possibilidade de concessão da liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas.

Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há 338 dias, demora que não pode ser imputada à defesa, o que configura excesso injustificado de prazo.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, impondo-lhe, se necessário, cautelares diversas, a fim de lhe permitir aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 133769690).

Acostou documentos (Id. 133769691 a Id. 133769698)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 133946197).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 134400194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 136389185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Wellington David de Souza
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos I e IV), lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03), para a garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta que a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea no tocante à necessidade de manutenção da custódia cautelar, sobretudo porque lastreada na gravidade em abstrato dos crimes e em conjecturas sobre a periculosidade do agente, baseada exclusivamente na existência de outra ação penal em desfavor do paciente.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi denunciado pela prática em tese do crime de homicídio qualificado, que vitimou João Marciano Moraes Irigaray, ocasião em que também causou lesões corporais de natureza grave contra o corréu Agnaldo Paula de Novais.

Conforme aponta a exordial acusatória, o crime foi idealizado por Agnaldo Paula de Novais que contratou o paciente e o corréu Renato Aparecido Alves dos Santos para simularem um assalto, com a finalidade de encobrir a sua intenção homicida.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) No dia dos fatos, seguindo orientação de Agnaldo, Wellington e Renato se dirigiram até a fazenda. Por sua vez, Agnaldo atraiu João Marciano até sua residência, sob o pretexto de tratar de negócios.

Ressai dos autos que a vítima João Marciano, ao descer do carro e chegar na casa de Agnaldo, foi surpreendida pelos denunciados Wellington e Renato, os quais, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, de forma dissimulada, anunciaram um disfarçado assalto.

Nesse momento, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, agindo com animus necandi, Wellington e Renato iniciaram a execução do crime de homicídio. Enquanto Renato perfez apoio moral ao comparsa e intimidava a vítima, vez que garantia a superioridade numérica, Wellington, por sua vez, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima João Marciano.

Em seguida, Wellington e Renato adentraram à casa e também anunciaram o suposto assalto, ocasião em que a esposa e o filho de Agnaldo foram rendidos e mantidos sob vigilância.

Ato contínuo, como forma de dissimular o latrocínio, os agentes criminosos passaram revirar bens no interior da casa e recolheram armas de fogo e objetos de valor.

Restou apurado ainda que, em reforço à conduta dissimulada, Wellington agrediu e desferiu um disparo de arma de fogo contra seu comparsa Agnaldo, mediante às ordens deste, a fim de transparecer que teria sofrido as lesões durante a ação do suposto roubo. Com isso, Agnaldo objetivou ocultar sua condição de mandante e assim fugir da responsabilidade penal.

Em seguida, a mando do denunciado Agnaldo, Wellington efetuou mais um disparo de arma de fogo contra João Marciano, que já estava caído ao solo, sem chance de defesa para a vítima. Os disparos atingiram a região do tórax e abdômen, o que causou a morte de João Marciano por Choque Hipovolêmico, conforme laudo pericial nº 200.1.01.2021.019820-01 (Necrópsia) anexo.

Por fim, apurou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima João Marciano, vez que esta foi atraída ao local dos fatos pelo denunciado Agnaldo, além de ter sido surpreendida por disparo de arma de fogo no momento em que se encontrava desprevenida, desarmada e em inferioridade numérica
” (Id. 133769692).

O favorecido foi preso em flagrante delito, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do crime, que envolveu premeditação e dissimulação, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora destacou a periculosidade do agente também porque responde inquérito policial por delito da mesma natureza, senão veja-se:

“
(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais, pela confissão dos flagranteados Wellington David De Souza e Renato Aparecido Alves Dos Santos em sede de interrogatório policial, auto de reconhecimento de cadáver, bem como pelo termo de apreensão nº 2021.16.231217.

Nessa quadra, cumpre rechaçar a tese da defesa de Renato Aparecido no sentido da ausência de elementos que corroborem sua autoria quanto aos fatos aduzidos nos autos. Isso porque as declarações acostadas aos autos sugerem, especialmente, as declarações dos suspeitos, aliadas ao termo de apreensão acostados aos autos, sugerem, a princípio, tratar-se de concurso de agentes na prática do delito imputado nos autos, sobretudo porque o latrocínio que teria sido planejado pelos suspeitos já considerava e objetivava, ao menos neste juízo sumário, o assassinato de João Marciano, o qual, de fato, veio a óbito, sendo certo que esta seara não é o momento adequado para a investigação, mais a fundo, acerca do dolo do investigado Renato, o que diz respeito ao mérito de uma futura e eventual ação penal.

De sua vez,
o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social dos autuados. Com efeito, ao que tudo indica, o delito foi praticado premeditadamente pelos flagranteados, em virtude de uma suposta dívida contraída pelo suspeito AGNALDO PAULA DE NOVAIS com a vítima. Os elementos de investigação constantes dos autos dão conta, a princípio, que os três indivíduos previamente ajustados, ‘’forjaram’’ um suposto crime de latrocínio, o qual, em tese, teria como vítimas o flagranteado Agnaldo Paula de Novais e João Marciano, porém a única intenção do ato seria a execução da João Marciano
.

Nesse cenário,
a motivação da infração e o modus operandi são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade dos autuados representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que autoriza e legitima o encarceramento preventivo
.

Nesse sentido, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça:

(omisssis)

Registre-se ainda, que o delito de homicídio qualificado está incluso no rol taxativo de crimes previsto na Lei 8.072/90, sendo considerado delito hediondo, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que o fato provocou abalos nesta pequena cidade de Alto Araguaia/MT. Nesse aspecto, tem-se que a gravidade concreta do fato corrobora a necessidade da imposição da prisão preventiva, como medida voltada à tutela da ordem pública.

A propósito, segue a jurisprudência pátria:

(omissis)

Acrescente-se, ainda, que o suspeito Agnaldo Paula é investigado pela prática de outros delitos, conforme relatório de antecedentes juntado no id. 61349955, circunstância da qual se extrai o risco concreto da reiteração delitiva, caso se livre solto.

Do mesmo modo, à fl. 76 dos autos,
a autoridade policial informou que o suspeito Wellington David foi recentemente indiciado pela prática de homicídio, sendo certo que o flagranteado, ouvido nesta audiência, afirmou ser investigado nesta comarca pela prática de crime dessa natureza.

Assim, tem-se que a custódia cautelar se afigura indispensável neste momento, a fim de fazer cessar as práticas criminosas dos flagranteados Agnaldo Paula e Wallington David, e, desse modo, resguardar a ordem pública e a tranquilidade social.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda, que o tipo penal em apreço além de ter natureza hedionda, tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante dos suspeitos WELLINGTON DAVID DE SOUZA, RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS e AGNALDO PAULA DE NOVAIS em prisão preventiva para garantir a ordem pública (...)
” (Id. 133769694) – destaquei.

Após a regular instrução processual atinente à primeira fase do procedimento do Júri, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva (Id.

133769695).

A defesa requereu perante o juízo
a quo
a revogação da custódia cautelar com a consequente concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, pleito que todavia foi indeferido, oportunidade em que
a autoridade apontada como coatora ressaltou que os fundamentos da prisão encontram-se hígidos, especialmente diante da pronúncia do réu:

“
(...) Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

No caso, os réus tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 28/07/2021, tendo por fundamento o materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como a garantia da ordem pública, considerando a motivação do crime e o seu modus operandi, que indicam a nocividade dos autores do fato. Ademais, a decisão consignou que o crime em questão está dentre o rol de crimes hediondos e, portanto, de maior reprovabilidade, além de que Wellington David foi recentemente indiciado pela prática de homicídio e Agnaldo pela prática de outros delitos como demonstrado em sua certidão de antecedentes criminais.

Da data da prisão, até o presente momento não foram apresentados novos elementos que infirmem os fundamentos da prisão, ressaltando-se que foi oferecida a denúncia no inquérito que tramita na comarca em desfavor de Wellington.

Ademais disso, o réu foi pronunciado nestes autos, por manterem-se presentes, após a instrução processual, os indícios de autoria e materialidade delitivas.

Assim, por permanecerem presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (...)
” (Id. 133769696).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo a premeditação e a dissimulação, aliada à periculosidade do agente, evidenciada pela existência de outra ação penal também pela prática do crime de homicídio, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que, apesar de conciso, demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que as decisões impugnadas contêm a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta ainda a ocorrência de
excesso de prazo para a conclusão do processo
, pois o paciente permanece segregado há mais de 338 dias, sem que a ação penal tenha se encerrado.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a peça acusatória foi ofertada em
9.8.2021
e recebida em
10.8.2021
.

Citados, os réus Renato Aparecido Alves dos Santos e o paciente apresentaram resposta à acusação no dia
3.9.2021
, assistidos pela Defensoria Pública estadual.

Devidamente citado, o corréu Agnaldo Paula de Novais, deixou de apresentar defesa e ante a informação de que possuía advogado, foi determinada a intimação para apresentação da peça processual, com a remessa à Defensoria Pública para apresentação da defesa em caso de novo decurso de prazo, sendo a resposta à acusação apresentada efetivamente no dia
24.9.2021
.

No dia 15.9.2021, a esposa da vítima, Sra. Renata Cristina Resende Irigaray, postulou pela habilitação como assistente da acusação, pedido que foi deferido em decisão prolatada em 19.10.2021, após comprovada a relação conjugal, com a apresentação da certidão de casamento.

A audiência de instrução e julgamento se realizou no dia 22.11.2021, e, em continuação, no dia 2.12.2021, ocasião em que foi declarada encerrada a fase probatória e determinada a intimação das partes para a apresentação das alegações finais por meio de memoriais escritos.

O Ministério Público apresentou suas derradeiras alegações no dia 13.12.2021, postulando, em síntese, pela procedência da denúncia com a pronúncia dos réus, a fim de que sejam submetidos ao tribunal do júri.

Em petição apresentada no dia 13.12.2021, a defesa do acusado Agnaldo de Paula postulou a revogação da prisão preventiva.

A defesa do corréu Renato Aparecido, apresentou alegações finais no dia 22.12.2021.

Em 10.1.2022 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Agnaldo, e realizada a reanálise da prisão de Renato Aparecido. Além disso, foi determinada a intimação da defesa de Agnaldo para que procedesse a apresentação dos memoriais, que aportaram aos autos no dia 18.1.2022.

A defesa do paciente apresentou suas derradeiras alegações no dia 21.1.2022.

A decisão de pronúncia foi prolatada no dia
1º.2.2022
, ocasião em que os corréus Agnaldo Paula de Novais e Renato Aparecido Alves dos Santos foram pronunciados como incursos no delito tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e, o paciente nos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 129, §1º, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e determinada a submissão de todos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No dia 22.2.2022, a defesa do corréu Agnaldo peticionou nos autos da ação penal, aduzindo a ausência de publicação da decisão de pronúncia, motivo pelo qual, em decisão prolatada no dia 25.3.2022, foi determinada nova publicação.

A defesa do paciente postulou em 26.3.2022 pela revogação da prisão preventiva do réu.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido, bem como postulou que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e requereu a intimação pessoal dos réus.

Em decisão proferida no dia 6.5.2022, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Os réus foram intimados da decisão de pronúncia em 28.4.2022, tendo o corréu Agnaldo de Paula manifestado interesse em recorrer da decisão, e apresentado as razões recursais no dia 12.5.2022, aportando as contrarrazões no dia 16.5.2022.

Em 17.5.2022, mantida a decisão de pronúncia, a autoridade apontada como coatora determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise do pedido recursal.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que o paciente já
foi pronunciado, existindo apresentação de recurso por uma das partes, inclusive com contrarrazões da parte contrária, e remessa dos autos à instância superior,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular
, e, inclusive,
já encerrou a primeira fase do procedimento do júri
.

Ademais, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula n. 21), o que afasta a alegação de coação ilegal.

Assim, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

Considerando que o feito encontra-se em fase processual distinta em relação ao acusado Agnaldo Paula de Novaes, e que se trata de ação penal relativa a réu preso, expeça-se ofício ao juízo de origem, recomendando o desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022